Tribunal: STF
Processo: ARE 1548345
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extinção da execução. Inaplicabilidade de honorários sucumbenciais. Alegada inconstitucionalidade formal do art. 921, § 5º, do CPC. Ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discutia a validade da aplicação do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei 14.195/2021, para afastar a fixação de honorários advocatícios em execução extinta por prescrição intercorrente. O Tribunal de origem entendeu que a referida norma afastaria o ônus sucumbencial, e a parte agravante alega a inconstitucionalidade formal desse dispositivo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, tal como realizada pelo Tribunal de origem, configura violação direta ao art. 62, § 1º, I, “b”, da Constituição Federal, por suposta inconstitucionalidade formal na tramitação legislativa da norma; e (ii) se o reconhecimento da inconstitucionalidade exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de forma a atrair o óbice da Súmula 279 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. Não há violação direta à Constituição Federal, uma vez que a discussão apresentada pela parte agravante gira em torno da constitucionalidade formal de norma processual, cuja análise demanda exame da legislação infraconstitucional e do procedimento legislativo de conversão de medida provisória em lei. Eventual inconstitucionalidade seria, se existente, de natureza reflexa.



    4. A decisão recorrida baseou-se em legislação infraconstitucional e no conjunto fático dos autos, o que impede a sua revisão nesta instância, ante o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que veda o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, § 5º; CF/1988, art. 62, § 1º, I, “b”. 



Jurisprudência relevante citada: ADI 7.005, Súmula 279 do STF, RE 1.540.776 AgR.